Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711035-75.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: JOAO CARLOS BERNARDES, LORENCO AURELIO PICCOLI, ALVARO LUIS PARISE, BRUNHARD BORCK, ESPÓLIO DE LEONARDO MANNES, SONIA MARIA AGUIAR MARCA, PAULO FURLANETTO, GILVANDO GONCALVES GUERRA FILHO, VALBURGA SCHNEIDER, VALDEMIR JOSE TOCHETTO EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por João Carlos Bernardes e Outros (Id. 34732594) em face do despacho Id. 34375580, que determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Os Embargantes alegam que o despacho foi omisso em relação ao deferimento de justiça gratuita nos autos principais, mantidos na fase de cumprimento de sentença. Requerem, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reconhecida a justiça gratuita deferida em favor dos Agravantes, que os isenta do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 98, § 1o, I, do Código de Processo Civil. Nas contrarrazões (Id. 36589721), a Embargada pede o não provimento do recurso. Decido. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, visam completar a decisão omissa e aclará-la se obscuridades ou contradições forem constatadas, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso concreto, os Embargantes sustentam que o despacho em comento foi omisso em relação ao deferimento de justiça gratuita nos autos principais e mantidos na fase de cumprimento de sentença. Razão assiste aos Recorrentes. De início, destaco que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, impõe-se o conhecimento de embargos de declaração em face de despacho quando verificada a ocorrência de erro material, momento no qual é possível a reconsideração do posicionamento pelo Magistrado (Acórdão 1177656, 07038615120188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJe 14/6/2019). No caso concreto, é induvidoso o equívoco cometido no despacho Id. 34375580, ao determinar a intimação dos Agravantes para que, nos termos do artigo 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, comprovem o recolhimento do preparo, pois concedida a gratuidade da justiça nos autos principais (Id. 34732597 e Id. 34732598). Portanto, evidente o erro material a ser sanado. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, para corrigir o erro material apontado e reconhecer a gratuidade da justiça já concedida nos autos principais. Intime-se a Agravada, por meio do Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias ao Agravo de Instrumento Id. 34295921, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação do Agravo de Instrumento Id. 34295921, que o recebo no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora